Tribunal: TCU
Processo: 012.269/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados em favor de Adria Glaucia Francisco Moraes, Ângela Canesin, Beatriz Lempp, Inês José da Silva e Osvaldo Zorzato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados em favor de Adria Glaucia Francisco Moraes, Ângela Canesin, Beatriz Lempp, Inês José da Silva e Osvaldo Zorzato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais o ato de aposentadoria em favor de Adria Glaucia Francisco Moraes (à Peça 3 sob o n.o 10004556-04-2015-000014-4), Inês José da Silva (à Peça 6 sob o n.o 10004556-04-2015-000008-0), e Osvaldo Zorzato (à Peça 7 sob o n.o 10004556-04-2015-000007-1), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria em favor de Ângela Canesin (à Peça 4 sob o n.o 10004556-04-2015-000009-8) e Beatriz Lempp (à Peça 5 sob o n.o 10004556-04-2015-000010-1), para lhes negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação às interessadas indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de auditoria ou controle interno junto à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de auditoria ou controle interno da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.